Tribunal: TJMT
Processo: 0018600-12.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
BRUNO ROBERTO PEREIRA DE BRITO LUZ

Número do Protocolo: 77898/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGADO EXCESSO- CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 – CONDENAÇÃO REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS – TERMO INICIAL DOS JUROS – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INADIMPLEMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, os juros e correção monetária em caso de condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o que restou decidido no Tema 905 do STJ, cujas teses definem os consectários conforme a natureza da condenação imposta.
Considerando que a certidão de crédito salarial, representa condenação da Fazenda Estadual em favor de servidor, a incidência dos juros de mora e a correção do titulo executivo extrajudicial se dará na forma do item 3.1.1 do Tema 905.
Os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção, do inadimplemento, por se cuidar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
BRUNO ROBERTO PEREIRA DE BRITO LUZ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos dos Embargos à Execução no 2373-10.2014.8.11.0041 (Cód. 860828), ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Bruno Roberto Pereira de Brito Luz, rejeitou os embargos à execução, e condenou o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§8o, do CPC/15.
O apelante em suas razões recursais, a fls. 51/63, advoga o excesso de execução, decorrente da aplicação indevida de juros de 12% a.a, além de diferença entre os cálculos apresentados.
Assevera que os juros de mora somente devem ser fixados a partir da citação e não da emissão da carta de crédito.
Contrarrazões ofertada às fls. 65/77v, pela correção dos cálculos e desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 85).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, apontando o excesso de execução das Certidões de Crédito n. 04250, 04249 e 04248, em razão da aplicação de juros e correção não correspondentes aos índices oficiais.
O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, o apelante combate o excesso de execução, decorrente da aplicação indevida de juros de 12% a.a, e assevera que os juros de mora somente devem ser fixados a partir da citação e não da emissão da carta de crédito.
Como se sabe, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, a correção monetária em caso de condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o que restou decidido no Tema 905 do STJ, cujas teses definem os consectários (juros e correção) conforme a natureza da condenação imposta.
Dessarte, por decorrer a certidão de crédito salarial, de condenação da Fazenda Estadual em favor de servidor a incidência dos juros de mora e a correção do titulo executivo extrajudicial se dará na forma do item 3.1.1 do sobredito Tema, observando-se os seguintes critérios, senão vejamos:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
[...]
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Da simples visualização da planilha de cálculo apresentada (fls. 17/19- autos em apenso), constata-se que a atualização dos quantum executado não seguem os encargos acima referidos.
No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, incidem a partir da citação válida, e não da emissão da certidão de crédito salarial.
Aliás, este é o entendimento consolidado por este Sodalício:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA — IMEDIATA APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810) — POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA — SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — CONHECIMENTO — MARCO INICIAL — DATA DA CITAÇÃO — EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — ALTERAÇÃO.
Possível a imediata aplicação da tese de repercussão geral (Tema 810), ainda que não concluído o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do recurso extraordinário no 870947/SE, visto que o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição daqueles.
“A questão de ordem pública e, como tal, cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias, é matéria que pode ali ser veiculada pela parte em embargos de declaração” (STJ, AgInt no AREsp 937652/SP). E no caso, os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial.
Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.
(N.U 0059498-83.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de determinar que os juros de mora e a correção monetária das certidões de crédito salarial executadas, sejam fixados nos termos do Tema 905 do STJ, nas condenações referentes a servidores e empregados públicos, e que os juros devem incidir a partir da citação do Executado e a correção monetária a contar do inadimplemento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR